Tribunal: TJMT
Processo: 1032418-04.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032418-04.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 15.911.324/0001-59 (EMBARGANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CNPJ: 13.185.018/0001-57 (EMBARGADO), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA EIREL em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1032418-04.2019.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” onde litiga com CARLOS EDUARDO CANDIDO DA SILVA perante a 7ª Vara Cível de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 150921695 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 151652155 que o acórdão não se pronunciou sobre o fato de que o ex-funcionário não possuía poderes ou autorização para a contratação de qualquer serviço em nome da embargante;

Aduz que sem a manifestação de vontade da pessoa jurídica, não é o caso de se cogitar a aplicação da teoria da aparência, sendo certo que entendimento contrário, tal como fundamentado na decisão embargada, implica em violação da regra esculpida no art. 47 do Código Civil;

Sustenta que caberia a embargada a autorização expressa para a contratação do serviço, e por assim não ter agido, assumiu o risco de ver declarado nulo o débito em litígio, por ter deixado de tomar as precações devidas no sentido de formalizar o negócio jurídico com quem detinha poderes para tanto, no caso, os administradores, não podendo por consequência ser obrigada a pagar por tais serviços;

Requer o acolhimento dos presentes embargos atribuindo-lhes efeitos infringentes para negar provimento ao apelo interposto

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Compulsando os autos verifica-se que os serviços que originaram a negativação decorre de divida contraída com autorização do Sr. Althyere, ex-funcionário da empresa autora, conforme autorizações indexadas no caderno processual, contudo, o magistrado diretor entendeu que o ex-funcionário não possuía poderes para contratação, restando ausente manifestação válida de vontade da parte autora/recorrida.

Vê-se inúmeras provas das tratativas e prestação de serviços entre as empresas demandantes - que se deram através do preposto Althyere – que inclusive se identificava como supervisor de assistência técnica (ID. 140878177 - Pág. 4). Vê-se também várias notas fiscais de prestação de serviços e aquisição de produtos mecânicos tais como: “CAMBAGEM DIANTEIRA, ALINHAMENTO DIANTEIRO-PASSEIO, SERV SUSPENSAO DIANTEIRA, SERV DESMONTAR/MONTAR COMPR. CARGA DE GAZ, SERV CORREIA DENT FIAT FIRE, SENSOR ROTACAO TS STRADA, BUCHA BAND PALIO/STDA TDS DT, PIVO PALIO/STDA/SIENA, KIT EMBR IDEA/PALIO/STDA...” indexados nos IDS. 140878178 - Pág. 1 a 140878178 - Pág. 7).

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de comprovantes que demonstram a aquisição de produtos, prestação de serviços e consequente pendências financeiras que comprova a existência de relação jurídica entre as partes e por corolário legitimidade do débito impugnado.

Preleciona o Código Civil:

“Art. 1.178. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos, praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito.”

Deve ser considerado válido o contrato verbal de prestação de serviço e débito contraído pelo empregado da pessoa jurídica recorrida, em homenagem a Teoria da Aparência, ainda que não detivesse poderes para tanto, eis que as relações comerciais cotidianas, como serviços de mecânica, prescindem de verificação de poderes em estatutos e contratos sociais.

Ademais, isentar a parte recorrida do pagamento de dívida por serviço prestado é ratificar enriquecimento ilícito. É incontroverso que houve compra de mercadorias (peças de carro) e inúmeras prestações de serviços mecânicos, não podendo o demandante valer-se de burocracia para isentar-se de dívida decorrentes de serviços e produtos adquiridos e usufruídos.

PONTES DE MIRANDA alerta:

"A pessoa, que não tem poder de representação, pode, em certas circunstâncias, ter de ser considerada (sem no ter) como se o tivesse, se aquele com quem trata há de a entender como tal. O marido que costumava receber os alugueres, se, durante ausência, se desquitou, sem que a mulher o comunicasse ao locatário, há de ser considerado por esse como legitimado a receber os alugueres.

A casa comercial, que recebia prestações, por intermédio de empregados ..., não há de pretender que o comprador devedor saiba que um dos empregados foi despedido.

Não há, aí, poder; há, apenas, a aparência de poder, de jeito que o que se protege é a boa-fé ... Quem dá poderes alguma vez, sem ser por escrito, e procede de modo a justificar-se a crença alheia na continuação, ou repetição, da relação jurídica estabelecida, há de responder por isso... A favor do terceiro é que se concebe a eficácia de tal aparência, permitindo-se-lhe alegá-la, de modo a que se tenham de considerar produzidos os efeitos do ato jurídico, quer se trate de direitos, ou de deveres, quer de pretensões e de obrigações, ou a que se lhe preste a indenização pelo ato ilícito absoluto (art. 159) do que se disse representante ou dos dois, outorgante aparente e outorgado aparente" (Tratado de Direito Privado, III/253, 3ª ed., 1970, Borsói, São Paulo, § 311, nº 4).

A jurisprudência nacional corrobora:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIO PUBLICITÁRIO - CONTRATO ASSINADO POR FUNCIONÁRIO - APARENTE DETENÇÃO DE PODERES DE NEGOCIAÇÃO - CONSUMIDOR DE BOA FÉ - TEORIA DA APARÊNCIA - APLICAÇÃO - VALIDADE DO CONTRATO - EXISTÊNCIA DE DÉBITO - INADIMPLEMENTO - NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A Teoria da Aparência tem por objeto garantir a existência, validade e eficácia de determinados negócios jurídicos celebrados mediante uma situação aparentemente regular que, em verdade, se divorcia da realidade. Trata-se de verdadeiro princípio geral do direito que confere ao contratante de boa-fé, segurança jurídica aos legítimos interesses daqueles que procedem de modo correto no negócio. 2. Considera-se válido contrato celebrado por funcionário de empresa, mesmo que não detenha poderes para negociação celebrado por ele, desde que aparente ter poderes para tal, induzindo a erro escusável a contratante de boa-fé, que tem a situação como real - aplicação da teoria da aparência. (TJ-MG - AC: 10452140086573002 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data de Publicação: 19/07/2018)

Um ato tão simples e corriqueiro como referido contrato pode perfeitamente ser firmado por outrem que não o representante legal da empresa recorrente, ainda que sem estar devidamente autorizado a fazê-lo, por regular instrumento de mandato.

Deste modo, restando devidamente comprovada a origem da obrigação e constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

Assim, diante de elementos robustos, reconheço a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há que se falar em ato ilícito e indenização por dano moral.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA; julgo procedente a reconvenção para condenar a parte recorrida no pagamento de R$ 4.736,00 (quatro mil e setecentos e trinta e seis reais), corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a citação válida e juros moratório de 1% ao mês desde o vencimento dos títulos (súmula 54 do STJ e art. 398 do Código Civil)

Inverto o ônus sucumbencial da ação principal e da reconvenção, aplicável sobre o valor dado à demanda, devidamente corrigido.

É como voto.”

Deve ser considerado válido o contrato verbal de prestação de serviço e débito contraído pelo empregado da pessoa jurídica recorrida, em homenagem a Teoria da Aparência, ainda que não detivesse poderes para tanto, eis que as relações comerciais cotidianas, como serviços de mecânica, prescindem de verificação de poderes em estatutos e contratos sociais.

É incontroverso que houve compra de mercadorias (peças de carro) e inúmeras prestações de serviços mecânicos, não podendo o demandante valer-se de burocracia para isentar-se de dívida decorrentes de serviços e produtos adquiridos e usufruídos.

Restando devidamente comprovada a origem da obrigação e constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023